Tribunal: TJPA
Processo: 0809336-91.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809336-91.2024.8.14.0000

PACIENTE: VANDERSON ALMEIDA NAZARE

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0809336-91.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: REYNNAN MOURA DE LIMA.

PACIENTE: VANDERSON ALMEIDA NAZARÉ.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CPB
.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU E DA QUE MANTÉM A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA
.
DESCABIMENTO.
CUSTÓDIA DECRETADA E MANTIDA EM RAZÃO DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E PELO

MODUS OPERANDI
PERPETRADO O QUE JUSTIFICA SUA NECESSIDADE, PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DIANTE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME
.
SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.

IMPROCEDÊNCIA
. A PRISÃO PREVENTIVA REVELA A NECESSIDADE DE SUA DECRETAÇÃO
, SENDO INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP.

PACIENTE PAI DE MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE.
IMPROCEDÊNCIA. NÃO RESTOU DEMONSTRADO QUE O
COACTO É O
ÚNICO RESPONSAVEL PELOS CUIDADOS DAS CRIANÇAS. QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A alegação de falta de fundamentação da decisão que decretou, da que mantem a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema é descabida, visto que a custódia se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, em consequência da autoridade inquinada coatora entender que a conduta do paciente no crime põe em risco a paz social, visto que o crime imputado ao coacto é de elevada gravidade. Como fundamentado nas decisões ora hostilizadas, o
periculum libertatis
está excessivamente comprovado, à medida que se faz necessária garantir a ordem pública;

2. A arguição de suficiência das medidas cautelares diversas da prisão é improcedente, visto que não tem como se operar tal substituição, já que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar do paciente, nos termos do artigo 312, do CPP, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP. Na decisão que decretou a prisão preventiva, observa-se que restou devidamente fundamentada, trazendo elementos fáticos aptos a justificar a segregação cautelar do ora paciente, demonstrando a ineficiência da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão na hipótese em tela, como bem justificou o juízo inquinado coator;

3. Não há nos autos qualquer documento que comprove que o paciente é o único responsável pelo sustento, tampouco foi demonstrando que sua presença é imprescindível aos cuidados de seus filhos menores de 12 (doze) anos de idade;

4. As qualidades pessoais são insuficientes, por si só, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar o presente
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
.

Belém. (PA), 12 de agosto de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Reynnan Moura de Lima, em favor do paciente VANDERSON ALMEIDA NAZARÉ, que teve sua prisão preventiva decretada no dia 24/05/2024, com cumprimento do mandado em 27/05/2024, acusado da prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, nos autos da Ação Penal nº 0803617-83.2024.8.14.0015.

O impetrante aduz que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) falta de fundamentação na decisão que decretou e da que mantém a prisão preventiva, assim como ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; b) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; c) pai de menores e 12 (doze) anos de idade, dependentes de seus cuidados; d) paciente é possuidor de qualidades pessoais favoráveis.

Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 19979765 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas, anexadas aos autos (Doc. Id. nº 20071448 - páginas 1 a 3), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 20356285 - páginas 1 a 5). Posteriormente o feito veio à minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia no dia 18/03/2024, por volta das 03H40, na Comunidade São Francisco, município de São João da Ponta / Castanhal, Estado do Pará, o paciente na companhia do corréu DIONEY GOMES MARTINS, praticaram o crime de homicídio na modalidade tentada em desfavor das vítimas BRUNO DA SILVA MONTEIRO e BENEDITO MOURA MONTEIRO.

No dia e hora supramencionados, os ofendidos estavam na residência da família dormindo, momento em que BRUNO MONTEIRO ouviu o cachorro latindo e rosnando para alguém, motivo pelo qual se levantou para verificar o que ocorrera, sendo surpreendido por um indivíduo que chutou a porta do imóvel arrombando-a, adentrando no local munido com uma arma de fogo e já desferindo disparos contra BRUNO, o qual foi atingido na região toráxica, braço direito e coxa direita.

Ato contínuo, BENEDITO MONTEIRO, percebendo a atividade delitiva, saiu do quarto e foi atingido por disparos de arma de fogo na região toráxica e ombro. Nesse ínterim, o primeiro atirador, o corréu DIONEY MARTINS, continuou efetuando diversos disparos de arma de fogo enquanto as vítimas tentavam esconder-se atrás de móveis, tendo cessado apenas ao acabar suas munições, instante em que o segundo atirador o paciente efetuou mais 03 (três) ou 04 (quatro) disparos em face dos ofendidos.

Em seguida, os coautores do crime evadiram-se do local, tendo as vítimas, apesar de feridas, conseguido pedir ajuda na casa de um vizinho, que as levou para o hospital. Registra-se que a vítima BRUNO MONTEIRO asseverou em sede policial que reconheceu o primeiro atirador como sendo o correu DIONEY MARTINS, e o segundo atirador como sendo o coacto, inclusive apresentou foto de ambos os investigados à autoridade policial.

Eis os fatos.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU E DA QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA

Verificando o decreto preventivo e a decisão que mantém a prisão, denota-se que tal argumento não merece prosperar, visto que o juízo
a quo
decretou e manteve a prisão preventiva por subsistirem os requisitos autorizadores.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do paciente encontra-se escorreitamente motivada em dados concretos, visto que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, em consequência da autoridade inquinada coatora entender que a conduta do paciente no crime põe em risco a paz social, visto que o delito imputado ao coacto é de elevada gravidade, conforme se lê nos trechos do
decisum

in verbis
:

[...]Como toda e qualquer medida cautelar, a prisão preventiva pressupõe a existência de
periculum in mora
(ou
periculum libertatis
) e
fumus boni iuris
(ou
fumus comissi delicti
), o primeiro significando o risco de que a liberdade do agente venha a causar prejuízo à segurança social, à eficácia das investigações policiais/apuração criminal e à execução de eventual sentença condenatória, e o segundo consubstanciado na possibilidade de que tenha ele praticado uma infração penal, em face dos indícios de autoria e da prova da existência do crime verificados no caso concreto.

A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex
vi do art. 312 do Código de Processo Penal.

Os fatos em apuração se enquadram na hipótese do art. 313, I do CPP.

Em atenção ao disposto no art. 315, §1º, do CPP, os possíveis fatos são contemporâneos à decretação da medida cautelar extrema.

São de quatro ordens estes fundamentos: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e segurança da aplicação da lei penal.

No entanto, a prisão preventiva poderá ser decretada a partir da presença de apenas um destes elementos, não sendo necessária a coexistência de todos ao mesmo tempo.

O fundamento que legitima a prisão preventiva de Vanderson Almeida Nazaré e Dioney Gomes Martins no presente caso é a garantia da ordem pública.

Dos relatos presentes nos autos há fortes indícios de que os representados foram autores do crime de homicídio na modalidade tentada em face das vítimas Bruno da Silva Monteiro e Benedito Moura Monteiro, supostamente motivado pelo ato da vítima ter relação com a segurança pública e amizade de policiais.

No caso, a gravidade em concreto do possível crime cometido, tendo em vista a

reprovabilidade do modus operandi narrado pela autoridade policial, justificam a decretação da prisão preventiva.[...]

[...]Ante o exposto e o que mais dos autos consta, com fulcro sobretudo e fundamentalmente, em homenagem à garantia da ordem pública, tudo de conformidade com o que estabelecem os artigos 311 e 312 do CPP, decreto a prisão preventiva de Dioney Gomes Martins, brasileiro, natural de Bujaru/PA, CPF 091.355.232-12, RG 81232441-2, filho de Claudio Cardoso Martins e Maria de Fátima Gomes Carvalho, residente na Rua da Caixa d’água, s/n, São Francisco, São João da Ponta; e Vanderson Almeida Nazaré, brasileiro, natural de São João da Ponta, CPF n. 045.584.382-69, RG 8122270-2, filho de Francisco da Silva Nazaré e Vanderleia Guimarães Almeida, residente à PA 375, Ramal Brasilândia, Comunidade São Francisco, s/n, São João da Ponta.[...]

Desse modo a prisão foi mantida:

[...]Entendo que, por ora, a segregação cautelar de Vanderson Almeida Nazaré ainda se justifica em razão da elevada periculosidade demonstrada pelas circunstâncias de fato, visto que há fortes indícios de foi autor do crime de homicídio tentado em face das vítimas Bruno da Silva Monteiro e Benedito Moura Monteiro.

No caso, percebo que não houve mudança no quadro fático, base do motivo da decisão de id. 116269439, em que foi decretada a custódia cautelar do denunciado.

Estão presentes os requisitos para a decretação ou a manutenção da prisão preventiva, a medida extrema se impõe de plano, ainda que apenas um dos critérios do art. 312 esteja evidenciado concretamente, caso da garantia da ordem pública, já evidenciada.

Em relação aos depoimentos, entendo por suficientes para embasar a manutenção da prisão preventiva.[...]

Assim, ao contrário do que o impetrante tenta fazer crer, as decisões ora hostilizadas não acarretam constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública, como escorreitamente fundamentado pelo juízo
a quo
, o
periculum libertatis
está excessivamente comprovado, à medida que se faz necessária, tendo em vista o risco de reiteração delituosa e proteção às vítimas, o que inviabiliza, inclusive, a substituição da custódia extrema por outras medidas cautelares do artigo 319, do CPP.

DA SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

O impetrante alega que a prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão.

Ocorre que, a custódia está devidamente motivada para a garantia da ordem pública, ante a perplexidade do crime em questão, o
modus operandi
é o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP.

Em análise a decisão que decretou a prisão preventiva, observa-se que restou devidamente fundamentada, trazendo elementos fáticos aptos a justificar a segregação cautelar do ora paciente, demonstrando a ineficiência da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão na hipótese em tela, como bem justificou o juízo inquinado coator:

[...]Por fim, não vislumbro a possibilidade de aplicar medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que:

- O comparecimento em juízo para justificar atividades, colocaria em imediata liberdade o investigado e, assim sendo, conforme já argumentado acima, tal possibilidade não é indicada no momento, haja vista que a ação delituosa que lhe é imputada é deveras nociva ao meio social.

- A proibição de acesso a determinados lugares, pouco ou nada se amolda ao fato em

questão, posto que poderia ceifar a vida das vítimas.

- A proibição de ausentar-se da comarca, do mesmo modo, não traria qualquer segurança ao meio social. Aqui também o efeito seria exatamente o contrário, qual seja, manter quem se mostra indiferente aos crimes contra a vida no meio social.

- O recolhimento domiciliar, do mesmo modo, não teria qualquer efeito prático, posto que crimes de tais espécies poderão ocorrer qualquer horário do dia.

A suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais, por óbvio não se aplica, do mesmo modo que não se aplica a fiança e a monitoração eletrônica.[...]

Ademais, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade do coacto, evidenciada pelo
modus operandi
na empreitada criminosa, devido aos indícios de que o paciente, afetando a paz social.

COACTO É PAI DE MENORES DE IDADE SENDO O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DAS CRIANÇAS

Apesar de ter sido acostado aos autos 02 (duas) certidões e nascimento sendo o paciente pai de 02 (dois) menores de 12 (doze) anos de idade (Doc. Id. nº 19956243 - páginas 1 e 2), não há no feito qualquer documento que comprove que o coacto é o único responsável pelas crianças, e tampouco foi demonstrando que sua presença é imprescindível aos cuidados e sustento dos filhos.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço a ordem e denego o
Habeas Corpus
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 12 de agosto de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 12/08/2024